Tribunal: TJSP
Processo: 2262241-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas Corpus – Revogação de prisão preventiva – Réu primário – Receptação simples – Crime apenado no máximo com privação de liberdade igual ou inferior a 04 anos – Presença dos pressupostos do art. 312 do CPP – Ausência dos requisitos do art. 313 e incisos do CPP – Constrangimento ilegal reconhecido
Constitui constrangimento ilegal passível de reparação por via de habeas corpus a ordem de

Ementa:
Habeas Corpus – Revogação de prisão preventiva – Réu primário – Receptação simples – Crime apenado no máximo com privação de liberdade igual ou inferior a 04 anos – Presença dos pressupostos do art. 312 do CPP – Ausência dos requisitos do art. 313 e incisos do CPP – Constrangimento ilegal reconhecido
Constitui constrangimento ilegal passível de reparação por via de habeas corpus a ordem de custódia preventiva decretada contra réu primário a quem se imputa crime apenado no máximo com privação de liberdade inferior ou igual a 04 anos, pouco importando que se façam presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.